Tribunal: TJBA
Processo: 8067724-32.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067724-32.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADA: LOCALCRED TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA Advogado(s): OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. TELECOBRANÇA VS CALL CENTER. ATIVIDADE PREVISTA NO CNPJ DA EMPRESA. PORTARIA RFB/SCS Nº 1.429/2018. ALÍQUOTA REDUZIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo o direito da empresa Localcred Teleatendimento e Telesserviços Ltda à aplicação da alíquota de 2% do ISS, anulando os créditos das Notificações Fiscais de Lançamento nºs 305.2016 e 306.2016. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a atividade exercida pela empresa constitui serviços de call center (alíquota de 2% - item 6.0 da Lista de Serviços) ou atividade de cobrança de créditos de terceiros (alíquota de 5% - itens 15.10 e 17.21 da Lista de Serviços). III. Razões de decidir 3. A empresa possui CNAE principal 82.20-2-00 ("Atividades de teleatendimento") e objeto social que prevê expressamente prestação de serviços de call center na área de telecobrança, evidenciando coerência entre atividade declarada e exercida. 4. A legislação municipal não estabelece definição restritiva de call center que exclua modalidades como telecobrança, permitindo interpretação sistemática que abarque diversas espécies do gênero, conforme Portaria RFB/SCS nº 1.429/2018. 5. A jurisprudência consolidada do TJBA reconhece o direito da empresa à alíquota reduzida, destacando-se o entendimento de que call center é gênero que admite diversas espécies. 6. A empresa integra projeto de revitalização do bairro Comércio com incentivos fiscais específicos para serviços de call center, demonstrando vontade política municipal de fomento à atividade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários advocatícios majorados em 2% em razão da sucumbência recursal. Tese de julgamento: "1. A atividade de telecobrança constitui espécie do gênero call center para fins de aplicação da alíquota reduzida de ISS. 2. A forma de remuneração ad exitum não desnatura a atividade de call center quando exercida mediante teleatendimento." _________ Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 6.0; CPC, art. 85, §11; CTN, art. 118. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0548298-89.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 18/05/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8067724-32.2021.8.05.0001, sendo Apelante Município de Salvador e Apelada Localcred Teleatendimento e Telesserviços Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator